Tribunal: TJES
Processo: 0001341-82.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-82.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANE FERNANDES PERILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 3
06
, D
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

REGIME INICIAL. PENA A
BAIXO
DE 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDENTE. REGIME
SEMIABERTO. SÚMULA Nº 269, STJ
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em se tratando de réu reincidente, o magistrado sentenciante apenas trilhou a literalidade do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o qual estabelece que
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

2.
(...) 4. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 708.202; Proc. 2021/0375285-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 05/04/2022; DJE 11/04/2022).

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANE FERNANDES PERILO
,
inconformado com a r. sentença de fls. 175/176v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

(
...
)
no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 18h05min, no município de Brejetuba/ES, o denunci
a
do em epígrafe conduziu em via pública o veículo Fiat/Siena 1.6, cor prata, placa 0YF3758 com
c
apacidade psicomotora alterada em virtude do álcool, conforme BU de f
l
s. 03/05.

Aflora dos autos que policiais militares estavam realizando patrulhamento no município quando abordaram o denunciado e constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, quais sejam: forte hálito etílico, fala arrastada com palavras desconexas e desequilíbrio ao andar.

Submetido ao exame com etilômetro foi constatado o percentual de 1 .48mg/l, conforme documento de fis. 14 do IP. Apurou-se ainda que o denunciado estava com o direito de dirigir suspenso ‘administrativamente', bem como que conduzia o veículo com a CNH vencida.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Dito isso, em que pese não tenham sido questionadas, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 46548551 de fls. 05/07, do Auto de Apreensão de fl. 15 e por meio do Exame de Alcoolemia acostado à fl. 14, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal, em especial da confissão espontânea do ora apelante.

Em verdade, nas razões recursais, a defesa pugnou tão somente pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto.

Para tanto, aduziu que “a imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência colide diretamente com a proporcionalidade na escolha do melhor regime que melhor se coadune comas circunstâncias da conduta do crime tipificado”.

Ocorre que, sem maiores esforços, analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, entendimento esse sedimentado pelo verbete da Súmula nº 269, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim disciplina:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Em idêntica orientação:

(...). 4. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 708.202; Proc. 2021/0375285-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 05/04/2022; DJE 11/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/1998. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 2. Na hipótese, embora condenado a pena inferior a 4 anos, as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial semiaberto com base em fundamento idôneo, em razão da reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 722.858; Proc. 2022/0037329-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Posto isto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)